Tribunal: TJMT
Processo: 0007843-13.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007843-13.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 135.599.008-40 (APELANTE), THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA - CPF: 059.737.921-10 (APELANTE), FRANCISCO EVANDO BATISTA COSTA - CPF: 221.085.052-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA - CPF: 059.737.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DROGAS APREENDIDAS SERIAM DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - EXAME PRELIMINAR E PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NATUREZA DA DROGA CONFIRMADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT -

MATERIALIDADE COMPROVADA - APREENSÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE DESCRITA PELOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS A FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -LOCAL CONHECIDO COMO
“BOCA DE FUMO”
-
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -

TRAFICÂNCIA HABITUAL E A PRESENÇA DE USUÁRIO - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS AFERIDA - ARESTO DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO TRÁFICO DE DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - FIGURA DO TRAFICANTE-USUÁRIO OU USUÁRIO-TRAFICANTE COMUM - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
-
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“A juntada tardia do laudo definitivo não gera absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva, por constituir mera irregularidade quando os demais documentos constantes nos autos - auto de constatação de entorpecente, laudo preliminar, confissão do réu, são prova o bastante da sua ocorrência, vez que possuem idoneidade probatória equivalente e até mesmo superior ao laudo definitivo. No caso dos autos o laudo definitivo apesar de a destempo apresentou a mesma conclusão do laudo preliminar.”
(TJMT, AP NU 0000912-77.2016.811.0026)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

O
registro acerca da traficância habitual e a presença de usuário, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040).

A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Se comprovado o tráfico de drogas, a desclassificação para posse de drogas para uso (Lei no 11.343/2006, art. 28) mostra-se injustificável.
(TJMT, AP no 150914/2017; TJMT, AP no 156910/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007843-13.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): MARCIO DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MÁRCIO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 103306), que o condenou por tráfico de drogas a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
“e multa”
, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 25117970).

O apelante sustenta que: 1)

não foi elaborado laudo pericial definitivo da droga e o auto de constatação preliminar foi assinado por investigador de Polícia, razão pela qual não existiria prova de materialidade; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificada a conduta para posse de drogas para uso (ID 25117986).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 25117992).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:
“
Recurso de Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, §4o, Lei no 11.343/2006) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida a absolvição por ausência de materialidade - Possibilidade - laudo pericial definitivo juntado após as contrarrazões recursais, bem como, o laudo preliminar não foi elaborado nos termos do art. 159, do CPP, o que não transparece o mesmo grau de certeza de um laudo definitivo - 2) Pretendida a desclassificação para consumo pessoal - Impossibilidade - residência do apelante era famigerada pelo comércio ilícito de entorpecentes - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 30082962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]02° FATO.

Entre os dias 26 e 28 de setembro de 2017, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados MARCIO DOS SANTOS SILVA, THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA e uma terceira pessoa não identificada (a prostituta), com consciência e Vontade, tinham em depósito e venderam, para fins de traficância, uma enorme quantidade de substancia entorpecente do tipo pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a Vítima Francisco Evandro Batista Costa, por cerca de 02 (dias), o que gerou para esse último uma dívida de R$ 7.000,00(sete mil reais).

Consta ainda que, por ocasião da prisão, os denunciados tinham em depósito, para fins de traficância, um total de 02 (duas) petecas de substancia entorpecente do tipo pasta base de cocaína, 01 (um) cigarro de droga do tipo maconha, 01 (um) cigarro feito com drogas do tipo maconha e pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo consta no presente caderno investigatório, a Vítima Francisco é usuário de drogas e, em razão disso, havia comprado grande quantidade de droga dos denunciados, para poder consumir com uma garota de programa, na residência do implicado Marcio.

Em seguida, a Vítima foi cobrada pelos denunciados, por conta da mesma ja ter consumido o correspondente a cerca de R$ 7.000,00(sete mil reais) em entorpecentes, porém não possuía no momento condições financeiras para pagar, diante do que foi mantido em cárcere até que efetuasse o pagamento. [...]

Narram os autos que, após uma revista minuciosa na residência, foram encontrados 01 (uma) pedra de substancia do tipo pasta base de cocaína, que estava em posse da Vítima Francisco, 02 (duas) petecas de substancia entorpecente do tipo pasta base de cocaína, 01 (um) cigarro de droga do tipo maconha, 01 (um) cigarro feito com drogas do tipo maconha e pasta base de cocaína, 01 (uma) ampola contendo cloridrato de dopamina, 02 (duas) seringas e 01 (um) pacote de ácido bórico.

Realizado o Laudo de Constatação Preliminar cabível f. 23/28, confirmou-se que as substancias apreendidas tratam-se das drogas conhecidas como maconha e cocaína, de uso proscrito no Brasil, por força da Portaria 344/98 da ANVISA.

Vale ressaltar que as circunstancias dos fatos demonstram que, a porção de substancia entorpecente apreendida em poder da Vítima, bem corno todas as drogas e materiais tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCIO DOS SANTOS SILVA E THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA como incursos nas penas dos artigos 158, § 1° e § 3”, do Código Penal c.c. artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID

25114014)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] II – DO RÉU MÁRCIO DOS SANTOS SILVA. [...]

II.II – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006). [...]

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através dos documentos juntados nos autos, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

No que tange à autoria e a responsabilidade do acusado, verifico que restaram devidamente comprovadas em todo acervo probatório.

Ao serem ouvidas em Juízo, as testemunhas WILLIANS ROBERTO SOARES, GEORGE RODRIGUES e SEBASTIÃO GUALBERTO SOARES relataram que foram até a residência do acusado MÁRCIO e, ao adentrarem no local, puderam verificar a presença de algumas pessoas fazendo uso de substância entorpecente e, ainda, puderam localizar diversos tipos de droga (maconha e pasta base de cocaína) na residência.

Disseram ainda, que a pessoa de FRANCISCO EVANDRO estava no local e, ao perceber a presença dos policiais na residência, dispensou algo no terreno, sendo possível verificar pelas testemunhas que se tratava de substância entorpecente.

A testemunha SEBASTIÃO GAULBERTO SOARES ressaltou que já obteve várias informações de que na residência do acusado MÁRCIO funcionava uma ‘boca de fumo’.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, bem como a autoria e responsabilidade do réu, que diante da ausência de causas que excluam os crimes ou isentem o mesmo de pena, a condenação é medida que se impõe.[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR MÁRCIO DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incursos no artigo 33, cabeça, da Lei Federal no 11.343/2006 e, ABSOLVÊ-LO, dos tipos previstos no artigo 35, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006 , com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no artigo 158, §1° e §3, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]

Concorre a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Federal n° 11.343/06, haja vista ser o acusado primário, de bons antecedentes, bem como por não haver nos autos informações de que ao réu dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena anteriormente imposta no patamar de 2/3 (dois terços), restando ao mesmo, nesta fase, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada.

Em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, verifica-se que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, aliado ao fato de o réu não ser reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de Prestação Pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes a época do fato delituoso [...].”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - ID 25117970)

Pois bem.

Extrai-se do Laudo de Constatação Preliminar no 2017.325053, subscrito pelo investigador de Polícia Lucimar Martins dos Santos, que
“os testes”
realizados nas drogas apreendidas na residência do apelante resultaram positivo para pasta-base de cocaína, ácido bórico e maconha (ID 25114025/ID 25114026).

Todavia, o Laudo Preliminar contém as informações necessárias à identificação da natureza da droga e a Defesa teve oportunidade de impugná-lo sob o crivo do contraditório e não o fez, de modo a validar a prova (STJ, HC no 394.346/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Não bastasse, a natureza da droga [cocaína] foi confirmada judicialmente pelo apelante, bem como pelo usuário Francisco Evandro Batista Costa (Relatório de Mídias - ID 25117996).

Por seu turno, o Laudo Pericial definitivo no 3.14.2018.50613-01 foi juntado após as contrarrazões da 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA (ID 25117993), do qual infere-se que as substâncias entorpecentes apresentaram resultado positivo para cocaína e íons borato, conforme conclusão da perita oficial Regiany França Alves (Laudo Pericial no 3.14.2018.50613-01).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu no sentido de estar demonstrada a materialidade porque: a) o exame preliminar conferiu certeza idêntica à do definitivo; b) o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa; c) a natureza da substância entorpecente foi confirmada por laudo toxicológico definitivo juntado após a sentença condenatória (AgRg no REsp 1802414/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019).

Para o caso, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“AÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENTÓRIA - RECURSO DA DEFESA - 1) ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS O DECRETO CONDENATÓRIO - MERA IRREGULARIDADE - CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO SUBSTANCIAL COMPROVANDO A MATERIALIDADE – [...] 1 - A juntada tardia do laudo definitivo não gera absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva, por constituir mera irregularidade quando os demais documentos constantes nos autos - auto de constatação de entorpecente, laudo preliminar, confissão do réu, são prova o bastante da sua ocorrência, vez que possuem idoneidade probatória equivalente e até mesmo superior ao laudo definitivo. No caso dos autos o laudo definitivo apesar de a destempo apresentou a mesma conclusão do laudo preliminar.”
(AP NU 0000912-77.2016.811.0026 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 14.3.2018)

Portanto, a materialidade está satisfatoriamente demonstrada.

Passa-se à análise do pleito desclassificatório.

Na fase policial, foram ouvidos Willians Roberto Soares, policial militar (ID 25114018), George Douglas Rodrigues, policial militar (ID 25114018), Francisco Evandro Batista Costa, testemunha (ID

25114020), MARCIO DOS SANTOS SILVA, apelante (ID

25114021),
Thaflyn Wdison Gomes da Silva, codenunciado (ID 25114021).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francisco Evandro Batista Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 25117996), George Douglas Rodrigues, policial militar (Relatório de Mídias - ID 25117996), Karine Alves dos Santos, filha do apelante (Relatório de Mídias - ID 25117996), Sebastião Gaulberto Soares, policial militar (Relatório de Mídias - ID 25117996), Willians Roberto Soares, policial militar (Relatório de Mídias - ID 25117996), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 25117996).

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia 28.9.2017, os policiais militares [Willians Roberto Soares e George Douglas Rodrigues] receberam informação de que o usuário
Francisco Evandro Batista Costa estava sendo mantido em
“cárcere privado”
na residência do apelante, localizada à rua Papa Bento, no 1331, bairro Vila Cardoso, Jaciara/MT, até pagamento de uma dívida relativa ao consumo de drogas;

ao chegar no local, os policiais
localizaram aproximadamente 1.38g (um grama e trinta oito centigramas) de cocaína divididos em

3 (três) porções, 42g (quarenta e dois) gramas de íons borato [ácido bórico] e um simulacro de arma de fogo

(ID 25114018/ ID 25114018/Relatório de Mídias - ID 25117996);

-
Francisco Evandro Batista Costa narrou, em Juízo, ter permanecido durante 3 (três) dias consumindo substâncias entorpecentes na residência do apelante, as quais foram por ele fornecidas; quando os policiais chegaram,
“estava de posse de uma pedrinha de pasta-base, e jogou-a no chão”
; havia vários tipos de drogas no local (Relatório de Mídias - ID 25117996);

-
Willians Roberto Soares, George Douglas Rodrigues e
Sebastião Gaulberto Soares
[policiais militares] confirmaram, na fase judicial, a apreensão das drogas e do simulacro de arma de fogo;
Sebastião Gaulberto Soares
relatou, ainda, que o local era conhecido como
“boca de fumo”
(Relatório de Mídias - ID 25117996);

- o apelante permaneceu em silêncio perante autoridade policial
(ID

25114021; na audiência de instrução
, negou a comercialização das drogas ao afirmar ser apenas usuário (Relatório de Mídias - ID 25117996)

- Karine Alves dos Santos [filha do apelante] confirmou que o usuário Francisco Evandro Batista Costa permaneceu usando drogas na residência do apelante durante 3 (três) dias, bem como que seu pai buscava os entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 25117996).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes decorreu de investigações sobre a permanência de usuário na residência do apelante, até pagamento de dívida oriunda do consumo de drogas.

A apreensão de cocaína, ácido bórico e simulacro de arma de fogo, na casa do apelante, foi descrita coerentemente pelos policiais militares Willians Roberto Soares e George Douglas Rodrigues, em ambas fases da persecução penal (ID 8526036/Relatório de Mídias/ID 25117996), ao passo que a identificação do local conhecido como
“boca de fumo”
foi destacado pelo policial militar
Sebastião Gaulberto Soares (
Relatório de Mídias/

ID 25117996)
.

Nesse contexto, aplicável o Enunciado Criminal n. 8 do e. TJMT, segundo o qual “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Noutro giro, o

fornecimento de drogas [cocaína] a Francisco Evandro Batista Costa [durante três dias] foi confirmado tanto pelo próprio usuário quanto pela filha do apelante Karine Alves dos Santos (
Relatório de Mídias/

ID 25117996).

A traficância habitual e a presença de usuário permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

Por sua vez,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável [...] a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(AP no 150914/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.3.2018)

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível [...] a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(AP no 156910/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.3.2018)

Logo,
a desclassificação apresenta-se impertinente
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020